Tribunal: TJES
Processo: 5001854-72.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001854-72.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MARIA GUIMARAES DOMINGOS MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETOS APÓS ACORDO. AMEAÇA DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A decisão de origem determinou o envio dos boletos pactuados em acordo firmado com a instituição financeira, mas afastou a reparação moral.
2.Fato relevante. A consumidora celebrou acordo para regularização de débitos do financiamento de veículo, mas não recebeu os boletos, embora os tenha solicitado reiteradas vezes por e-mail. Em razão disso, foi alvo de cobranças e ameaças de busca e apreensão do bem.

3.Decisão anterior. Sentença de primeiro grau reconheceu falha na prestação do serviço quanto ao envio dos boletos, mas não reconheceu dano moral indenizável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação de serviço, consubstanciada na ausência de envio dos boletos para quitação de acordo, que resultou em cobranças e ameaça de busca e apreensão de veículo, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A ausência de envio dos boletos, apesar das reiteradas solicitações, caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.Ameaças de busca e apreensão do veículo, em razão de inadimplência ocasionada exclusivamente pela conduta do banco, extrapolam mero dissabor e configuram ofensa aos direitos da personalidade da consumidora.

7.O descaso da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422), impondo o dever de reparar o dano moral.

8.Indenização fixada em R$3.000,00, em observância à razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, corrigidos a partir do arbitramento, nos termos do art. 406 do CC/2002, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“A falha na prestação de serviço bancário consistente na ausência de envio de boletos de acordo, seguida de ameaça de busca e apreensão do veículo do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001854-72.2024.8.08.0011

RECORRENTE: REGINA MARIA GUIMARÃES DOMINGOS MONTEIRO

RECORRIDO:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:RONEY GUERRA DUQUE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETOS APÓS ACORDO. AMEAÇA DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A decisão de origem determinou o envio dos boletos pactuados em acordo firmado com a instituição financeira, mas afastou a reparação moral.
2.Fato relevante. A consumidora celebrou acordo para regularização de débitos do financiamento de veículo, mas não recebeu os boletos, embora os tenha solicitado reiteradas vezes por e-mail. Em razão disso, foi alvo de cobranças e ameaças de busca e apreensão do bem.

3.Decisão anterior. Sentença de primeiro grau reconheceu falha na prestação do serviço quanto ao envio dos boletos, mas não reconheceu dano moral indenizável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação de serviço, consubstanciada na ausência de envio dos boletos para quitação de acordo, que resultou em cobranças e ameaça de busca e apreensão de veículo, configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A ausência de envio dos boletos, apesar das reiteradas solicitações, caracteriza falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.Ameaças de busca e apreensão do veículo, em razão de inadimplência ocasionada exclusivamente pela conduta do banco, extrapolam mero dissabor e configuram ofensa aos direitos da personalidade da consumidora.

7.O descaso da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422), impondo o dever de reparar o dano moral.

8.Indenização fixada em R$3.000,00, em observância à razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, corrigidos a partir do arbitramento, nos termos do art. 406 do CC/2002, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
“A falha na prestação de serviço bancário consistente na ausência de envio de boletos de acordo, seguida de ameaça de busca e apreensão do veículo do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
REGINA MARIA GUIMARÃES DOMINGOS MONTEIRO
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

A autora, ora recorrente, alegou ter celebrado um acordo com a instituição ré em 18 de abril de 2023 para a regularização de débitos do financiamento de seu veículo. Contudo, a instituição financeira não enviou os boletos para pagamento, apesar das diversas solicitações da autora por e-mail. Em decorrência disso, a recorrente passou a receber cobranças e ameaças de ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo.

A sentença de primeira instância deferiu em parte a tutela de urgência, determinando o envio dos boletos, mas não reconheceu o dano moral.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a ameaça de busca e apreensão do veículo ultrapassa o mero aborrecimento.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de dano moral indenizável em virtude da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que, ao não enviar os boletos de pagamento do acordo, gerou para a consumidora a ameaça de busca e apreensão de seu veículo.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora celebrou acordo com o banco réu para a quitação de débitos referentes ao financiamento de seu veículo HYUNDAI/HB20S. Conforme estipulado na cláusula 2.1 do acordo, caso a autora não recebesse os boletos, deveria entrar em contato com o banco para solicitá-los.

A recorrente comprovou, por meio dos e-mails anexados ao processo (IDs 13289161 e ss), ter solicitado por diversas vezes o envio dos boletos para pagamento, sem sucesso. A inércia da instituição financeira em fornecer o meio para o adimplemento da obrigação caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero dissabor do cotidiano. A autora, mesmo buscando adimplir sua obrigação, viu-se em uma situação de insegurança e angústia ao receber e-mails de cobrança que sugeriam a "ENTREGA AMIGÁVEL" do veículo para evitar um processo de busca e apreensão (ID 13289163 e ss). Tais mensagens, enviadas por escritório de advocacia em nome do banco, configuram uma clara ameaça de perda do bem.

A iminência de ter seu veículo, objeto de financiamento que buscava regularizar, apreendido por culpa exclusiva da parte ré, gera aflição e abalo psicológico que merecem reparação. O sentimento de pânico e sofrimento narrado na inicial é perfeitamente compreensível diante da situação de ter que, a qualquer momento, perder a posse de seu bem por uma inadimplência forçada pela conduta negligente da recorrida.

O descaso da instituição financeira, que além de não emitir os boletos, encaminhou o débito para uma agência de cobrança que passou a ameaçar a consumidora com a tomada do veículo , evidencia a quebra do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, conforme o artigo 422 do Código Civil.

Portanto, entendo que a conduta da recorrida gerou dano moral à recorrente, que deve ser devidamente reparado.

Para o arbitramento do valor, embora o Código Civil não estabeleça critérios específicos, a jurisprudência costuma considerar: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a condição econômica das partes; e (iv) o caráter pedagógico da indenização.

Diante disso, entendo razoável a fixação do valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao abalo sofrido, adequada ao caso concreto, e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
e condenar a parte requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
indenização por danos morais
, corrigidos a partir do arbitramento, os termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)